Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se o apelante, PAULO CESAR DE OLIVEIRA BRAGA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado (ID 54876497). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora